Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008595-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRa ANA KAROLINA BULHOES
PACIENTE: RAIANE CARVALHO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa ANA KAROLINA BULHOES (OAB-MT: 11257) em favor de RAIANE CARVALHO DOS SANTOS, atualmente recolhida no Presídio Pascoal Ramos, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Autos sob o código de no 548062).
Justifica que a paciente foi condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e 1400 (um mil e quatrocentos) dias multa, pela prática dos crimes dos artigos 33 “caput”, e 35, “caput”, da Lei 11.343/06, no regime prisional de início no FECHADO.
Alega que o juízo de origem manteve a prisão cautelar, negando a beneficiária o direito de recorrer em liberdade, não apresentando qualquer fundamentação idônea, verbis: “...a sentença não trouxe qualquer fundamento idôneo que justifique a manutenção da custódia provisória da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade...” (pag. 06-PDF).
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o fato de responder preso, em decorrência de flagrante, por crime de tráfico de drogas, não dispensa a fundamentação da necessidade de aguardar preso recurso de apelação.
Ressalta os predicados pessoais da paciente como ser primária e pessoa honesta, voltada ao trabalho, exercendo regularmente a atividade de diarista, bem como pontua “...a inexistência de provas quanto a conduta criminosa atribuída a paciente. Ademais, inexistem nos autos qualquer tipo de prova acerca do suposto crime atribuído indevidamente a paciente.” (pag. 12-PDF).
Por fim, sustenta seja aplicada a recomendação N° 62/2020, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, e que dentro do Sistema Penitenciário não tem a mínima condição de higiene.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para conceder a paciente o direito em aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, expedindo o alvará de soltura ou impondo medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Em que pese a pretensão aduzida na presente inicial, não se vislumbra, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder na decisão emanada da autoridade tida como coatora que, em virtude de sentença condenatória, negou a paciente o direito de recorrer em liberdade.
No presente caso dos autos, ao negar o direito da ré recorrer em liberdade, considerou o fato de ter permanecido presa durante todo o processo, e que permaneciam os requisitos da prisão preventiva (fundamentação per relationem), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido desde a audiência de custódia (decisão não juntada pela impetrante).
Verbis, a decisão atacada:
“Da analise dos autos, verifico que a sentenciada teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, consoante o termo encartado as fls. 93/95.
No atual cenário processual, vejo que a ré não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custodia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, por ter sido condenada ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custodia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posta em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltar a delinquir.
(...)Agregado a isso, vale anotar que 0 Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:
(...)Por todas essas razões,. ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego a ré o direito de apelar em liberdade.” (sentença – pag. 102/103-PDF).
Assim, inalterada, no presente momento, a possibilidade de fratura da ordem pública, não se pode vislumbrar ofensa ao direito de ir e vir que se diz afrontado pela autoridade judiciária acoimada de coatora.
Ademais, o enunciado n.o 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece verbis: "A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"
Quanto a tese de suposta epidemia, não resta comprovada a situação precária da Unidade Prisional na qual a paciente encontra-se recolhida, para lidar com o Covid-19, ainda, que aquela instituição encontra-se, de fato, enfrentando o problema dentro de suas dependências e, por fim, não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, ou que venha diferenciar dos demais custodiados naquela unidade.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c